Tribunal: STF
Processo: HC 267074
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Francielle Kufner impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM ACÓRDÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que não conheceu do agravo regimental, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e incidência da Súmula n. 83 do STJ. 
2. Os embargantes alegam omissão no acórdão colegiado, que teria deixado de analisar a argumentação referente à prestação pecuniária, cujo não conhecimento foi baseado na Súmula n. 7 do STJ, mesmo tendo sido expressamente questionada no agravo regimental. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão colegiado ao não apreciar a impugnação ao óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, relacionado à prestação pecuniária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, bem como para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a modificação do decisum embargado. 
5. Foi constatada omissão no acórdão embargado, que não enfrentou de maneira específica a alegação de que a revisão do valor da prestação pecuniária não exigiria o reexame de fatos e provas, limitando-se a rejeitar as alegações com base na Súmula n. 83 do STJ. 
6. A decisão monocrática havia inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, considerando que a pretensão de redução do montante fixado a título de prestação pecuniária demandaria aprofundado reexame de prova. 
7. No agravo regimental, o recorrente não rebateu os argumentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os termos do recurso especial e apresentar alegações genéricas acerca da aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 
8. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade. 
9. Acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente para suprir a omissão relativa à ausência de apreciação da impugnação ao óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão relativa à ausência de apreciação da impugnação ao óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. 
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, bem como para corrigir erro material. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade. 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ reforça o não conhecimento do agravo regimental quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
(REsp 2.212.304 EDcl no AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a readequação do valor da prestação pecuniária imposta à paciente ou a determinação de que a autoridade coatora analise o mérito do recurso interposto. 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)


PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto, para divergir do acórdão proferido na origem e acolher a tese defensiva – alteração do valor da prestação pecuniária em virtude da situação econômica da paciente –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Em suma, é inviável o conhecimento do presente habeas corpus, em razão de inadmissível supressão de instância, bem como não vislumbro hipótese de flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício, diante da necessidade de revolvimento fático-probatório. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente